Tribunal: TJDFT
Processo: 0740332-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740332-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISRAEL SILVA DE MORAES REPRESENTANTE LEGAL: ELENILDE SILVA DE MORAIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED RESIDENCIAL LIVERPOOL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Consoante noticiado pelo próprio agravante (ESPÓLIO DE ISRAEL SILVA DE MORAES), no ID no 20797295, os autos originários (proc. no 0711104-18.2020.8.07.0020) foram sentenciados. Assim, diante da moldura posta, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo. Dessa forma, prejudicado o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Proceda-se as comunicações de praxe. P.R.I. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator